Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-37.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007610-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WALLENSTEIN MAIA SANT ANA - CPF: 002.935.791-80 (APELADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.

Considerando que o apelado logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 13/09/2010, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 25/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 25/05/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares no 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1007610-37.2016.8.11.0041 ajuizada em seu desfavor pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento das diárias entre os períodos 14/07/2009 à
13/05/2011, subtraindo as já pagas, acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação.

Sustenta a parte apelante que o reconhecimento de todos os períodos reivindicados se mostra inviável na via judicial, ante a incidência dos efeitos da prescrição extintiva, considerando os últimos cinco anos a partir da propositura da presente ação, que somente ocorrera em 25/05/2016, e estão prescritas todas as pretensões do apelado retroativas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação.

Assevera que o apelado recebeu ajuda de custo durante o período do curso conforme anexo, com fulcro nos artigos 64, inciso III, da LC no 231/05, e portanto, não é devido o pagamento de diárias ao autor, merecendo a sentença ser reformada.

Alega que em obediência ao princípio da legalidade, não se pode conceder qualquer vantagem ao servidor público sem a correspondente autorização legal que lhe dê substrato.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que o recurso seja provido, e a sentença reformada.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – ID. 86253494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária no 1007610-37.2016.8.11.0041 ajuizada em seu desfavor pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado ao pagamento das diárias entre
os períodos 14/07
/2009 à
13/05/2011,
subtraindo as já pagas
,
acrescidos de correção monetária computada a partir do vencimento de cada parcela e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação
.

Em análise aos elementos e
cir
cunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

O cerne da controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição, em relação ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias” do curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando em data de 18/08/2008 e com término em data de 13/05/2011.

Consta nos autos que em data de 13/09/2010, ingressaram com requerimento administrativo tombado sob o n.° 687688/2010, o qual foi negado em data de 25/07/2012.

Na espécie, tem-se que a Ação de Cobrança somente foi ajuizada em 25/05/2016.

Pois bem, o Decreto 20.910/1932 dispõe em seu artigo 1o que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, senão vejamos:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No entanto o requerimento administrativo tem o condão de suspender o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 4.o, parágrafo único, do Decreto-Lei n.o 20.910/32: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la. Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.

Destarte, considerando que o requerente logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 13/09/2010, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 25/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 25/05/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição.

Passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 4o, do Código de Processo Civil.

Conforme narrado, o apelado pleiteia que seja reconhecido o direito ao recebimento de diárias para o custeio de suas “despesas extraordinárias ” do Curso de Formação de Oficiais de Bombeiro Militar, iniciando em data de 18/08/2008 e com término em data de 13/05/2011,posto que, em se tratando de curso realizado fora do Estado, ou seja, fora da sede, fazem jus ao recebimento de diárias.

O apelado foi aprovado em concurso público, matriculadas através da PORTARIA No 004/BM-3/2008, “no 1o ano do Curso de Formação de Oficiais/2008 do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, a contar de 16 de julho de 2008, por terem sido classificados e aprovados no Concurso/ Vestibular 2008 para o CFO/BM do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso”.

Assevera que desde agosto de 2008 recebeu o beneficio de diárias por parte do Estado na quantia de 15 (quinze) dias, porém, com o advento do Decreto no 2101/09 a quantidade de diárias não foi atualizada.

O Decreto no 2.101, de 18 de agosto de 2009, dispõe:

Art. 1o O servidor civil ou militar e empregado público da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso que, a serviço, afastar-se da cidade de sua lotação para outros pontos do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, fará jus a passagens e diárias para cobrir despesas de hospedagem, alimentação e locomoção, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 1o A diária será concedida por dia de afastamento, nos valores estabelecidos no Anexo I, sendo devida pela metade no dia que não houver pernoite e no dia de retorno.

(...)

A legislação peculiar em vigor aduz sobre o tema das diárias e ajuda de custo de modo inequívoco, conforme pode ser observado nos Artigos 60 e 70 da Lei Complementar n° 231, de 15 de dezembro de 2005:

Art. 60 Diárias são indenizações destinadas a atender despesas extraordinárias e serão concedidas ao servidor militar que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade, do posto ou da graduação que exerce.

Art. 70 A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do militar que, no interesse do serviço e por determinação do Comandante-Geral, passar a ter exercício em nova sede por mais de 30 (trinta) dias.

A interpretação dos diplomas regentes traduz inequívoco o direito requestado, porquanto, sendo de competência do Corpo de Bombeiro Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, o deslocamento para frequentar curso de formação em outro Estado traduz evidente o direito à percepção de diárias.

Expungindo dúvidas, verifico inocorrentes quaisquer das hipóteses que excepcionam o pagamento de diárias, porquanto, o alegado pagamento de ajuda de custo e de que as despesas com alojamento e alimentação teriam sido asseguradas pela Academia de Bombeiro Militar do Estado Goiás, ainda que de fácil comprovação, quedaram-se no campo das alegações, não merecendo crédito algum.

Contudo, entendo que o pleito merece provimento, para condenar o Apelado ao pagamento das diárias, conforme estabelecido no Decreto mo 2.101 de 18 de agosto de 2009.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022